Tribunal: STF
Processo: ARE 1355520
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Trata-se de recurso extraordinário com agravo em relação a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM QUE NÃO INTERESSA AO PROCESSO. Comprovado que o veículo pertence a terceiro de boa-fé e que este não estava envolvido em fato criminoso, bem como que a apreensão não interessa ao processo principal como meio de prova, impõe-se a restituição do veículo ao legítimo proprietário.
Recurso provido.” (e-doc. 2, p. 102).

 2.	Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 243 da Constituição da República (e-doc. 2, p. 197-198).

 3.	O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que a análise de eventual ofensa ao dispositivo constitucional apontado esbarra no óbice da Súmula 279/STF (e-doc. 2, p. 198).

 4.	A Presidência desta Corte remeteu os autos à origem, a fim de que fossem tomadas as providências do art. 1.030, incs. I a III, do CPC, em virtude do reconhecimento da repercussão geral do tema de fundo - Tema 647 da sistemática da repercussão geral (e-doc. 12).

 5.	O Tribunal de origem, após o julgamento de mérito do RE 638.491/PR - Tema nº 647 da RG, proferiu decisão em juízo de retratação negativo assim ementada:

“EMENTA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 647. RESTITUIÇÃO BEM APREENDIDO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. 1 – O caso concreto revela circunstâncias próprias que o diferencia da situação analisada pelo STF. 2 – A orientação do STF em que pese ter sido adotada em sede de repercussão geral não é vinculante. Decisão mantida.” (e-doc. 15, p. 11)

 6.	A parte recorrente, irresignada, apresenta pedido para que seja seguido o procedimento do art. 1.041, caput, do Código de Processo Civil e remetido o apelo extremo para esta Corte, porquanto entende que o acórdão proferido em juízo de retratação diverge da tese firmada no julgamento do Tema 647 da RG (e-doc. 20).

É o relatório.

Decido.

 7.	O recurso não comporta seguimento. Isso porque o acórdão de origem, ao analisar o material fático-probatório dos autos, foi cristalino ao assentar os motivos pelos quais a controvérsia não se amolda ao Tema 647 da repercussão geral. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do julgamento da origem:

“(...)
O feito paradigma foi um caso em que o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes por transportar no porta malas de seu veículo cerca de 88 (oitenta e oito) quilos de maconha, na companhia de outra pessoa. Os tipos penais da condenação foram os artigos 12 da Lei 6.368 (já revogada) c/c o 29, do Código Penal, com a sanção fixada de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, além de 50 (cinquenta) dias-multa, e perdimento do veículo usado no transporte. 
Na hipótese, como consignado no acordão combatido, o recorrido não estava na condução do veículo e sequer foi denunciado pelos fatos ocorridos em 21.04.2020, em que supostamente Rogério Ferreira Pinto e Alessandro Manoel da Costa transportavam drogas no veículo apreendido (cerca de 109 g de maconha). 
Assim, o caso concreto revela circunstâncias próprias que o diferencia do feito analisado pelo STF, notadamente por se tratar de terceiro de boa-fé em que a ação penal encontra-se em fase inicial. 
Ressalto, inexistem que faltam elementos que demonstrem que o veículo era utilizado como um meio de facilitação do comércio de entorpecentes. Entendo que deve estar demonstrado que o uso era habitual, exigindo ainda um nexo etiológico entre o delito e o objeto. 
Com efeito, o indeferimento da restituição, na hipótese, não se mostrava uma medida necessária, porquanto a finalidade do processo penal não é a de retirar bem lícito do seu autêntico proprietário, que provavelmente o tenha adquirido com rendimento legítimo. 
No mais, o acórdão impugnado está em harmonia com precedente atualizado do Superior Tribunal de Justiça, cuja compreensão é no sentido de que: ‘Esta Corte tem entendido necessária a demonstração de que o bem apreendido fosse utilizado habitualmente ou tivesse sido preparado especificamente para a prática do tráfico de entorpecentes, para que se possa declarar o perdimento do bem relacionado a tal delito, o que não ficou comprovado no caso dos autos.’ (AgRg no REsp n. 1.977.052/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). Por fim, cabe registrar que a referida Superior Tribunal Federal não tem força vinculante. A decisão adotada anteriormente e objeto da irresignação deve ser mantida integralmente. (...)”. (e-doc. 15) - com grifos.

 8.	Com efeito, para dissentir do entendimento assentado na origem - acerca da condição de terceiro de boa-fé e da existência ou não de provas da atuação do recorrido no tráfico de drogas a justificar o perdimento do seu bem apreendido - seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede recursal extraordinária, nos termos da Súmula 279 desta Corte.

 9.	Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator